Tribunal: TJSP
Processo: 1020205-29.2019.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito da obreira, causada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a juntada do laudo pericial (09.01.2020), momento inequívoco

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito da obreira, causada pelo trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. alterada para a juntada do laudo pericial (09.01.2020), momento inequívoco da consolidação da moléstia.

JUROS MORATÓRIOS – Incidência alterada para a D.I.B., pois esta é posterior à citação (29.10.2019), computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de forma decrescente, pelos índices previstos na Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário autárquico desprovido e reexame necessário parcialmente provido (alteração da D.I.B. com adequação do início dos juros), com observação (correção monetária).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1020205-29.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelada EDINA VERUZA CORDEIRO DINIZ FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso voluntário autárquico e deram parcial provimento ao
reexame necessário, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
2
VOTO (D) No: 20.657
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1020205-29.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
e JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: EDINA VERUZA CORDEIRO DINIZ.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRÍCIA SVARTMAN POYARES.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DO
I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO L.E.R./D.O.R.T.

OMBRO
DIREITO

NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE

A
moléstia
pericialmente
constatada no ombro direito da obreira, causada pelo
trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá
ensejo ao auxílio-acidente Procedência mantida.
D.I.B. alterada para a juntada do laudo pericial
(09.01.2020), momento inequívoco da consolidação da
moléstia.
JUROS MORATÓRIOS
Incidência alterada para a
D.I.B., pois esta é posterior à citação (29.10.2019),
computados sobre as prestações em atraso mês a mês, de
forma decrescente, pelos índices previstos na Lei
9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/09.
CORREÇÃO MONETÁRIA
Incidência dos índices
pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas
810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Fixação sob a
égide do N.C.P.C.
Ausência de valor líquido

Arbitramento na fase executiva.
Sentença de procedência mantida
Recurso voluntário
autárquico desprovido e reexame necessário parcialmente provido (alteração da D.I.B. com
adequação do início dos juros), com observação
(correção monetária).
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
3
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. 229/234, cujo relatório é adotado, que julgou procedente
ação acidentária movida por montadora de produção, condenando o réu ao
pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício desde o
requerimento administrativo (30.03.2019), além de abono anual, por ter a autora se
tornado portadora de problemas no ombro direito em razão das condições agressivas
de seu trabalho;
b) juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-
E.
Relegou à fase de liquidação o arbitramento dos honorários
advocatícios e remeteu os autos ao reexame necessário.
Em recurso (fls. 238/239), o I.N.S.S. sustentou que não haveria
redução da capacidade laboral, de forma que a autora não faria jus ao benefício
acidentário, pleiteando, subsidiariamente, a alteração do índice de correção monetária
e a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 244/250), subiram os
autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, verifica-se que a obreira, na vestibular, pleiteou a
concessão de benefício acidentário por ter se tornado portadora de problemas nos
ombros, no cotovelo direito e na coluna, em razão das condições em que exercidas
sua atividade laboral habitual.
A r. sentença reconheceu a incapacidade parcial e permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
4
somente em relação ao ombro direito, concedendo à autora o auxílio-acidente, de
forma que a improcedência da demanda em relação aos demais segmentos foi
acobertada pelo manto da coisa julgada material, porquanto não houve impugnação
recursal da obreira.
Feita esta observação, passa-se à apreciação do reexame necessário
em conjunto com o recurso voluntário autárquico, eis que engastados.
2.1) Da incapacidade laborativa
A perícia médica (fls. 178/192), elaborada pelo Dr. Amauri Clozer
Pinheiro, ao exame físico, constatou:
“Membros Superiores:
Pele íntegra, musculatura eutrófica. Dor classe II no ombro direito
e I no epicôndilo lateral direito. Crepitação no ombro direito.
Mobilidade preservada. Sensibilidade (Ombros: Write, Apley,
Neer, Jobe e Yokun negativos, Teste do supra-espinhoso + à
direita; Cotovelos: Cozen e Cozen invertido negativos, Tinel +
para o epicôndilo lateral direito; Punhos: Tinel, Phalen,
Finkelstein e Compressão do mediano negativos). Força simétrica.
Pinça fina mantida.” (fls. 180 destaques, em negrito, do original,
sublinhado, meu).
Após análise dos exames complementares (fls. 181/185), o expert
concluiu que a obreira é portadora de “Tendinopatia do supra-espinhoso e
subescapular dos ombros acompanhada de tendinopatia do infra-espinhoso à
direita” (fls. 187), que lhe reduz a capacidade laboral de forma parcial e permanente,
in verbis:
“As lesões do ombro direito promovem incapacidade parcial
e permanente que impede a realização de atividades viciosas mas
não de outras de mesmo nível de complexidade.” (fls. 189).
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializados, inabalada por qualquer prova técnica
em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois,
integral acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
5
2.2) Do nexo laboral
Malgrado não tenha sido realizada a vistoria ambiental, os
elementos constantes dos autos permitiram que o laudo pericial (fls. 178/192), da
lavra do Dr. Amauri Clozer Pinheiro, que também ativa nesta Capital (com larga
experiência em lides acidentárias), concluísse pela existência de liame entre a afecção
no ombro direito e o labor da segurada.
Para a realização do laudo pericial, a obreira relatou ao perito que
“atuava no antigo G4 que foi desativado. Mais amiúde descreveu que elevava os
braços para descer a carroceria que vinha na linha aérea e abrir os ganchos.
Colocava o amortecedor da tampa traseira, fixava a base da antena no teto e
passava o chicote por dentro. A produção foi estimada em 230 carros/turno. Desde
2018 trabalha em serviço compatível.” (fls. 179).
O vistor analisou, ainda, o rol de atribuições informado pela
empregadora:
“O rol de fls. 81 descreve: “Montador de produção: Efetua
pré-montagens diversas para posterior montagem de veículos,
observando
as
instruções
de
montagem
para
selecionar
componentes. Posiciona, fixa e ajusta agregados e componentes
diversos, utilizando ferramentas pneumáticas e/ou especiais,
dispositivos e gabaritos.” (fls. 185).
Assim, considerando a função exercida pela obreira e das
características das moléstias ocupacionais nela diagnosticadas, concluiu o perito que
o labor contribuiu para os problemas constatados no ombro direito:
“Assim sendo, considerando que a especial natureza do
trabalho descrita no rol de atribuições concluímos que o labor
contém elementos contributivos que permitem estabelecer o nexo
devido ao agravamento para as lesões dos membros superiores.”
(fls. 188, destaquei em negrito).
Some-se a isso o fato de ter a obreira exercido a atividade agressiva
para os ombros desde 14.03.2011 em indústria automobilística (fls. 24), a evidenciar
que os movimentos ali desenvolvidos serviram, ao menos, como concausa do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
6
incapacitante atual.
Por derradeiro, inexiste qualquer prova produzida pela autarquia
que pudesse afastar a etiologia laboral das moléstias diagnosticadas, ao contrário,
após a juntada do laudo, o ente previdenciário não trouxe parecer divergente para
impugnar técnica e, pois, eficazmente a conclusão da perícia.
Deste modo, em face de todos os elementos constantes do conjunto
probatório, é de rigor o reconhecimento do nexo, ainda que concausal, entre afecções
no ombro direito e o labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito
da segurada à indenização acidentária, porque sua capacidade laboral está reduzida
em função do mal diagnosticado no ombro direito, que guarda pertinência com o
trabalho desempenhado, o que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, impõe-se concluir pelo acerto da r. sentença ao conceder
o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, mais abono anual, previsto no art.
86, §1o, da Lei no 8.213/91, com sua redação dada pela Lei no 9.528/97, norma em
vigor na data da consolidação da moléstia.
2.4) Do marco inicial do benefício
Quanto à data de início do benefício, faz-se oportuna a observação
de que é preciso considerar que as moléstias designadas como “L.E.R./D.O.R.T.”,
como no caso dos autos, são de caráter insidioso, de difícil constatação no que se
refere ao momento em que instalados seus efeitos incapacitantes.
Por se tratar de quadro evolutivo no tempo, que, aliás, no
enquadramento clínico clássico se estende por uma classificação de quatro graus,
iniciando-se por um bom prognóstico até o denominado “prognóstico sombrio” (cuja
descrição minuciosa se pode colher in “Acidentes de Trabalho e Doenças
Ocupacionais”, de Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni, 6a
Ed. Saraiva, páginas 106/108), não há como precisar em qual momento, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
7
histórico evolutivo, deu-se a efetiva incapacidade laborativa.
Nesse contexto, a existência de prévia concessão de benefício (ou
prévio requerimento administrativo) não significa que já estivesse instalada a
incapacidade, mas, apenas de que a moléstia já se manifestava, o que não implica,
pelo quanto exposto, que também a incapacidade e, principalmente, que a condição
de permanência (a incapacidade do auxílio-doença, quando inicialmente concedido,
não é definitiva, mas temporária) existisse.
Assim, o laudo pericial consubstancia o primeiro diagnóstico
oficial dando conta certa da condição de incapacidade permanente, requisito
essencial à concessão do auxílio-acidente.
Portanto, diante da dificuldade de determinação do efetivo início da
incapacitação definitiva, mostra-se razoável a fixação da data inicial do benefício à
da apresentação do laudo, pois se trata do inequívoco momento em que a
autarquia teve ciência dessa condição da obreira.
Neste sentido:
“(...) no caso em pelo, estamos diante de uma doença
mesopática, ou seja, adquirida ou desencadeada em função das
condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se
relaciona diretamente; portanto, ela não ostenta um marco
preciso na linha temporal, não havendo, assim, como se precisar
a data exata em que eclodiu.
Ademais, foi somente com a realização do laudo pericial
que se consolidou o caráter irreversível da lesão, de modo a gerar
o direito ao benefício acidentário, mesmo porque inexiste
qualquer notícia real, concreta e induvidosa de afastamento
anterior da obreira em razão do mal ora diagnosticado.
Portanto, no particular, somente a partir da data da juntada
do laudo pericial em Juízo 07.01.2008, fl. 96 vo é que deve ser
concedido o beneficio pleiteado na exordial obrigação principal
, passando daí a incidir os juros moratórios
obrigação
acessória
, mesmo porque incabíveis antes da existência da
própria
obrigação
principal“
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
8
0354185-03.2009.8.26.0000 - 16a Câmara de Direito Público - rel.
Valdecir José do Nascimento) destaquei em negrito.
Dessa forma, diante da dificuldade de determinação do efetivo
início da incapacitação definitiva, mostra-se inviável a fixação da D.I.B. na data do
requerimento administrativo, conforme constou da r. sentença.
Assim, dá-se provimento ao reexame necessário, para alterar a
D.I.B. para a da juntada do laudo pericial (09.01.2020 fls. 178/192), pois se trata
do inequívoco momento em que a autarquia teve ciência dessa condição da
obreira.
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside
em ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando
que esta Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício
conforme os parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de
adequação aos parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos
Recursos Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
Fica observado que o benefício ora concedido ficará suspenso nos
períodos em que a obreira tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, por conta da moléstia ora indenizada.
2.5) Dos juros e da correção monetária
Os juros moratórios, por conseguinte, passam a incidir a partir da
D.I.B. (09.01.2020 juntada do laudo, fls. 178/192), pois esta é posterior à citação
(29.10.2019 fls. 176), devendo ser calculados sobre as prestações em atraso mês a
mês, de forma decrescente, com a mesma taxa aplicada à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Registre-se que os índices de juros da caderneta de poupança se
tornaram variáveis por força da Medida Provisória no 567/2012.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, deverá
seguir-se o que restou decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810) e pelo Egrégio Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
9
Justiça (Recurso Especial no 1.492.221/PR - Tema 905), aplicando-se, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/09, o índice definido pelo Supremo no Tema 810,
inclusive eventual modulação de efeitos.
Observa-se, também, acerca desse tema, para se evitar equívocos
quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices previdenciários, com o fito de se manter a paridade dos
benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os
valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
2.6) Dos honorários advocatícios
No que tange aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o
disposto no inc. II do § 4o do art. 85 do C.P.C.: “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Desta forma, precoce qualquer discussão sobre o arbitramento da
verba honorária (inclusive aplicação da súmula no 111 do S.T.J. e honorários
recursais), devendo a questão ser tratada quando da fase executiva, depois de
liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juízo singular, na ocasião, decidir
acerca do tema.
2.7) Da conclusão
Posto isso, mantendo-se a r. sentença concessiva de auxílio-
acidente (item 2.3), nega-se provimento ao recurso voluntário autárquico e dá-se
parcial provimento ao reexame necessário para alterar a D.I.B. (item 2.4) e o início
dos juros moratórios (item 2.5), com observação em relação à correção monetária
(item 2.5).
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao reexame necessário, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020205-29.2019.8.26.0564 -Voto no 20657
10
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator